Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-32.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO EM EXCESSO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A aplicação da penalidade do parágrafo único, do art. 42, do CDC exige o pagamento em excesso ao fornecedor. Na hipótese, se não houve comprovação do pagamento das faturas cobradas com valor acima do devido, mostra-se indevida a restituição em dobro. Nessas circunstâncias remanesce como adequada para a solução da controvérsia a exclusão do excesso, tal como fez a sentença.
3. O dissabor inerente à cobrança de fatura de energia elétrica com valor indevido, sem cobrança vexatória ou restrição creditícia, se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral.
4. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.